Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-44.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008334-44.2016.8.14.0051
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRASIL PISOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA:
PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 485, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REJEITADA – MÉRITO:

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TÍTULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Cobrança:

2.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 485, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REJEITADA.
N
ão obstante concisa, a sentença atacada apresenta o fundamento extinto do feito, qual seja: o entendimento quanto à ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial, o que não redunda em nulidade, conforme se infere da jurisprudência:

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

5.

A questão principal volta-se à Cobrança de valores tomados pelo recorrida junto ao recorrente por intermédio de operação de câmbio, a qual restou inadimplido, tendo a Petição Inicial sido indeferida pela ausência de juntada pelo apelante da via original do contrato.

6.

A cópia digitalizada ID
283834 não fora autenticada em Cartório, observando que, a quando do ajuizamento o feito, este tramitou em autos físicos, não havendo, outrossim, dúvidas quanto à sua veracidade, especialmente no que tange à presunção a que alude o Código de Processo Civil.

7.

O título que embasa a ação de cobrança tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
BRASIL PISOS INDÚSTRIA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de janeiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face de

BRASIL PISOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA

LTDA.
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com a requerida contrato de câmbio no valor de E$ 76.000,00 (setenta e seis mil euros), o qual restou vencido e não pago (ID
283829
)
.

O MM. Juízo ad quo determinou emenda à inicial com o escopo de apresentação dos contratos, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (ID 283837).

O Banco autor informou acerca da interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão ID
283837
.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
283839
) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de decurso do prazo para emenda à inicial, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
283839
).

Preliminarmente, suscita nulidade de pleno direito, aduzindo violação ao art. 489, II do Código de Processo Civil, ante a ausência de menção aos fatos e fundamentos que embasaram a decisão.

No mérito, refuta a necessidade de apresentação do contrato original, aduzindo que apresentou cópias autenticadas acerca da quais não há dúvidas quanto à sua verossimilhança.

Suscita a presunção de veracidade descrita nos arts. 365 e 425, IV do Código de Processo Civil, afirmando que o título que embasa a cobrança fora apresentado em cópia digitalizada.

Em contrarrazões (ID
283842
), a apelada pugna pela manutenção da sentença e pela majoração do ônus da sucumbência.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que recebeu a Apelação no duplo efeito (ID 297522) e determinou a intimação do apelante para que informasse o novo endereço da apelada (ID 485604), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 586500.

A recorrida compareceu aos autos, habilitando novos patronos (ID 1446450).

O Banco recorrente indicou novo endereço para intimação da recorrida (ID 1447076).

A então relatora suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0014710-05.2016.814.0000 (ID 2196321).

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 2332912).

Na petição ID 2409070, o recorrente colocou-se à disposição da recorrida para realização de acordo, a qual deixou decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão ID 2568822.

No ID 2569248, determinei a intimação pessoal da recorrida para manifestação, tendo, não obstante o recolhimento das custas pelo recorrente (ID 2666897), a diligência restado infrutífera pela não localização do endereço, conforme a Certidão ID 2993036.

Instado a se manifestar (ID 2993689), o apelante indicou novo endereço para intimação da apelada (ID 3110482) e requereu a habilitação de novos patronos (ID 3148582 e 3148584).

Intimada, a recorrida deixou decorrer o prazo in albis, conforme o Aviso de Recebimento ID 3563740.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse acerca do pedido de majoração da sucumbência, arguido em sede de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 3584548), oportunidade em que refutou a tese contrarrecursal com base no princípio da causalidade.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIB
ILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID 283839).

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da questão preliminar aduzida pelo Banco recorrente.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 485, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Preliminarmente, suscita o recorrente nulidade de pleno direito, aduzindo violação ao art. 489, II do Código de Processo Civil, ante a ausência de menção aos fatos e fundamentos que embasaram a decisão.

Para análise da questão, transcrevo a sentença atacada, bem como o que dispõe o art. 489, II do Código de Processo Civil,
ipsis literis
:

Sentença

Trata-se de ação de cobrança em que o autor não cumpriu as diligencias para a emenda da petição inicial .

Agravou da decisão, mas ate o presente momento decisão no mesmo

É o relatório. DECIDO.

O autor não realizou a emenda da inicial , razão pelo qual EXTINGO O PROCESSO SEMRESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART 485, I DO CPC.

Custas pelo autor. Cerificado o transito em julgado. Arquive-se

CPC/2015

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

Como se vê, não obstante concisa, a sentença ataca apresenta o fundamento extinto do feito, qual seja: o entendimento quanto à ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial, o que não redunda em nulidade, conforme se infere da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. SENTENÇA CONCISA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1.
O fato de a sentença ser concisa não configura a ausência de fundamentação, mormente quando não há óbice ou dificuldade ao exercício de recorrer
. 2. Diante da autonomia intrínseca à natureza da garantia (CC, art. 899, § 2º), a retirada do avalista no quadro de sócios da emitente da cédula não afasta automaticamente a sua responsabilidade pela obrigação assumida no título. A própria natureza da obrigação faz com que a posição de avalista livremente assumida seja independente de eventual vinculação ao quadro societário da empresa emitente da cédula.

(TRF-4 - AC: 50348927620164047100 RS 5034892-76.2016.404.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/07/2017, QUARTA TURMA)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS. SENTENÇA CONCISA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MORA. 1.
Não há qualquer nulidade na sentença, porque, embora a fundamentação seja sucinta, é possível dela extrair as razões do convencimento do julgador, não restando configurado prejuízo ao exercício do direito da parte de recorrer
. 2. A aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras não comporta maiores digressões, tendo em vista o disposto na súmula n.º 297 do e. Superior Tribunal de Justiça: "O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras". Todavia, daí não decorre automaticamente a inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação da hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese por ele defendida. O tão-só fato de o contrato ser de natureza adesiva não o inquina de nulidade, sendo necessária a demonstração de abusividade e excessiva onerosidade. 3. A alegação de que há vício de consentimento nas contratações com a Caixa Econômica Federal carece de comprovação de que a autora fora efetivamente induzida em erro quanto ao teor das cláusulas pactuadas. O uso da tecnologia no sistema bancário é realidade (se não irreversível, de dificil reversão) que se consolida gradativamente e oferece inúmeras facilidades ao cliente para contratação de empréstimos. Nessa perspectiva, e considerando que a autora, correntista da Caixa Econômica pelo menos desde 2013, aderiu ao pacote de serviços que lhe foi oferecido e deles se utilizou mais de uma vez, via multicanal de autoatendimento (em que emitido somente um extrato da operação financeira realizada), não pode vir agora - em juízo - alegar, genericamente, que foi induzida em erro pela instituição financeira, sem lastro em prova concreta. 4. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admissível, desde que previamente convencionada em contrato celebrado após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000. E essa pactuação deve ser realizada de modo expresso e claro, facilmente compreensível pelo homem médio, que, mesmo sem conhecimento em finanças, deve ter plena ciência de seu significado. 5. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

(TRF-4 - AC: 50022094020174047103 RS 5002209-40.2017.4.04.7103, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 31/07/2019, QUARTA TURMA)

(Grifos nossos)

Assim, não resta configurada a nulidade aventada, devendo o julgamento prosseguir com a apreciação do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial.

Feitas essas considerações inicial, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma:

A questão principal volta-se à Cobrança de valores tomados pelo recorrida junto ao recorrente por intermédio de operação de câmbio, a qual restou inadimplido, tendo a Petição Inicial sido indeferida pela ausência de juntada pelo apelante da via original do contrato.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia digitalizada ID
283834 não fora autenticada em Cartório, observando que a quando do ajuizamento o feito tramitou em autos físicos, não havendo, outrossim, dúvidas quanto à sua veracidade, especialmente no que tange à presunção a que alude o Código de Processo Civil.

Ocorre que o título que embasa a ação de cobrança tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nesse sentido, vejamos, com destaque ao julgado de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

(TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)

*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003274620168240104 Ascurra 0300327-46.2016.8.24.0104, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 22/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Aliás, na decisão que determinou emenda à inicial, o MM. Juízo ad quo foi claro e preciso quanto à necessidade de evitar-se cobrança em duplicidade, ante a natureza do contrato firmado entre as partes (ID 283837), o que torna a via original documento essencial para a propositura da ação.

Assim, não obstante a interposição de Agravo de Instrumento

(ID 283837), a este não fora concedido efeito suspensivo, tendo inclusive seu seguimento negado pela superveniência da prolatação da sentença, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

Por fim, uma vez ser o recurso do sucumbente e restar improvido, deixo de majorar os honorários advocatícios por força do princípio
ne reformatio in pejus
.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/02/2021